Tribunal: STF
Processo: ARE 1506290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO PERMANÊNCIA. RETROAÇÃO DO PAGAMENTO À DATA EM QUE FARIA JUS À APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP OU LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO LTCAT. ÔNUS DA PROVA DE QUE NÃO SE DESINCUMBIU A AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O abono permanência foi criado pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, com a inclusão do 19º parágrafo ao artigo 40 da Constituição Federal [...].



    [...]



    Dito isso, tem-se que a Constituição previu para a percepção do benefício apenas dois requisitos: preenchimento das exigências para aposentadoria e opção por permanecer em atividade.



    [...]



    [A] autora passou a perceber o abono em 11/05/2019, data em que completou os requisitos necessários à inativação voluntária. Almeja, contudo, o pagamento desde 11 de maio de 2014, quando teria feito jus à inativação por aposentadoria especial.



    [...]



    No caso em tela, a autora não apresentou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT, da mesma forma como não requereu a realização de prova pericial quando oportunizada pelo juízo. Posto que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência era medida de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente